Tribunal: TJES
Processo: 5010208-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN PERES DE JESUS e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, apontado como autoridade coatora, em razão da prisão preventiva decretada dos pacientes, denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Consta da denúncia que, em 06/03/2024, policiais militares flagraram os acusados no bairro Kubitschek, Guarapari-ES, em situação suspeita de tráfico. Após abordagem, localizaram drogas com um dos pacientes e, mediante autorização das respectivas genitoras, ingressaram nas residências dos investigados, onde apreenderam diversas porções de maconha, pedras de crack e munições. Ambos foram denunciados por tráfico de drogas, com base nas apreensões feitas em suas casas e na posse pessoal dos entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na ausência de prolação de sentença, após o encerramento da instrução processual e a apresentação das alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração de excesso de prazo quando verificada a tramitação regular e contínua do feito, em conformidade com a complexidade do caso concreto e sem evidência de desídia do juízo processante. (AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No caso, a instrução processual foi encerrada em 25/02/2025, com juntada do laudo toxicológico; o Ministério Público apresentou alegações finais em 18/03/2025 e a defesa em 07/04/2025, sendo o processo concluso para sentença em 16/04/2025, o que demonstra andamento processual compatível com a razoabilidade temporal.

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não sendo suficiente o mero decurso do tempo (Súmula 521 do STJ).

Já houve apreciação anterior pela mesma Câmara Criminal (HC nº 5019202-39.2024.8.08.0000), em 18/03/2025, na qual foi mantida a prisão preventiva dos pacientes por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010208-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN PERES DE JESUS, JOSE RAMON FREIRE PERES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATHAN PERES DE JESUS
e
JOSÉ RAMON FREIRE PERES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, já que presos preventivamente e denunciados, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois os pacientes foram presos em 06/03/2025, a instrução processual já foi encerrada, com apresentação de alegações finais pela defesa, contudo, até a presente data, não houve prolação de sentença.

No caso
, consta na denúncia, que no dia 06 de março de 2025, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes, no “Bar da Emília”, localizado no bairro Kubitschek, em Guarapari, e que também haviam drogas armazenadas nas casas deles, que são próximas ao estabelecimento.

Chegando ao local, os policiais visualizaram que um deles, saiu de um imóvel escondendo algo em suas mãos, e foi se encontrar com o outro indivíduo, que estava no bar.

Feita a abordagem, os policiais encontraram com JOSÉ,
05 (cinco) buchas maconha
, e após autorização da sua genitora, adentraram na residência, e apreenderam
104 (cento e quatro) buchas e 01 (um) pedaço da mesma substância, 02 (duas) munições, calibre 38, e 28 (vinte e oito) pedras de crack
.

Na casa ao lado, em que reside o correu JONATHAN, os policiais solicitaram o ingresso no imóvel, que foi permitido pela mãe do aludido denunciado, e após buscas, foram apreendidas
07 (sete) buchas
de maconha, em cima da sua cama.

Q
uanto
a alegação
de
excesso de prazo
para prolação de sentença
,

tenho que a ação matriz está com seu trâmite regular, sendo certo que a instrução foi encerrada em 25/02/2025, com a juntada do laudo toxicológico, o Ministério Público apresentou alegações finais em 18/03/2025 e a defesa em 07/04/2025, e o processo foi concluso para julgamento em 16/04/2025.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Destaco ainda, que a instrução processual já foi encerrada, restando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52
1
, do STJ.

Além disso
,
registro que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

P
or fim
, destaco que esta Câmara Criminal, já apreciou o Habeas Corpus nº 5019202-39.2024.8.08.0000, em 18/03/2025, também impetrado em favor dos pacientes, em que a ordem foi denegada, à unanimidade de votos, entendendo pela necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14784851),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim,
recomendo que
o
Magistrad
o
imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para denegar a ordem.